Tribunal: TJSP
Processo: 1007974-62.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão ajuizada pela vendedora do lote - Sentença improcedência, diante do reconhecimento da prescrição - Loteamento irregular - Silêncio da vendedora sobre eventual efeito suspensivo, concedido na ação civil pública, impedindo a cobrança; intimação dos adquirentes para depósito das parcelas em cartório e cumprimento de suas obrigações - Mera

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão ajuizada pela vendedora do lote - Sentença improcedência, diante do reconhecimento da prescrição - Loteamento irregular - Silêncio da vendedora sobre eventual efeito suspensivo, concedido na ação civil pública, impedindo a cobrança; intimação dos adquirentes para depósito das parcelas em cartório e cumprimento de suas obrigações - Mera indisponibilidade do imóvel que não suspende o direito de cobrança e muito menos o prazo prescricional - Sentença mantida - Recurso desprovido.